Tribunal: TJDFT
Processo: 0015493-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015493-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado para esclarecer e comprovar o ineditismo da demanda em relação à BENTO MARÇAL PINTO RIBEIRO (ID 11302254), o exequente juntou os documentos de ID 15861161 e requereu a extinção parcial do processo pelo reconhecimento da existência de litispendência/coisa julgada quanto ao citado servidor. Ao ID 17540838, o exequente reiterou o pedido de extinção parcial do processo em relação a BENTO MARÇAL PINTO RIBEIRO pela ocorrência de litispendência. Intime-se o DF para se manifestar sobre os pedidos constantes na petição de ID 17540838. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador